Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704187-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA CORADO DE ARAÚJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO DE NATUREZA COMUM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. VIOLAÇÃO AO “PACTA SUNT SERVANDA”. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Resolução n. 271/2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente a pessoa que recebe renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Na hipótese, a autora se enquadra no aludido requisito objetivo, restando configurada a presunção de hipossuficiência da parte. 2. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. 2.1. O colendo STJ fixou tese no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema n. 1.085). 3. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no artigo 6o da Resolução n. 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. 3.1. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do postulado “pacta sunt servanda”. Precedentes. 4. Apelações conhecidas. Provido o recurso do requerido Banco de Brasília S.A. – BRB. Apelo da autora julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, 3o, § 2o, 6o, incisos V, XI e XII, 29, 52, § 2o, e 54-D, inciso II, todos da Lei 8.078/90, enunciado 297 da Súmula do STJ, e 6o das Resoluções 4.771/2019 e 4.790/2020, sustentando o seu direito de cancelar a autorização de descontos em conta corrente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o critério adotado para a fixação de honorários advocatícios. Destaca que se trata de valor estimável, tampouco irrisório. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, 6o, incisos V, XI e XII, 29, 52, § 2o, e 54-D, inciso II, todos da Lei 8.078/90, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016